Tribunal: TJDFT
Processo: 0000646-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DE RECLUSÃO PARA DETENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não se aprecia o pedido para remessa dos autos ao Ministério Público para oferecimento do acordo de não persecução penal previsto no artigo 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei no 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”, tampouco a questão referente à retroatividade da norma em sede recursal, se demonstrado que o apelante não preenche os requisitos para concessão do benefício.
2. O ato processual de interrogatório judicial não cuida propriamente de atividade probatória da acusação, mas de concretização do exercício de ampla defesa do acusado, em sua vertente do direito à audiência, de tal modo que a adoção do sistema presidencialista, longe de interferir na atividade acusatória, visa resguardar direito fundamental do acusado.
3. Deve ser alterada a espécie de pena privativa de liberdade, de reclusão para detenção, em face do erro material constatado na sentença.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido), alterar de reclusão para detenção a espécie de pena privativa de liberdade aplicada, restando ele condenado às penas de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por 01 (uma) restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade a ser pormenorizada pelo Juízo da Execução, nos moldes estabelecidos na sentença.